Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008826-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RENAN DA SILVA BATISTA - CPF: 071.718.484-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDIO CARLOS HARTHECOPF - CPF: 043.746.599-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VINICIUS SOARES FRANCA - CPF: 020.180.841-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que condenou
o apelante
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6
(seis)
anos, 9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e

(
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo e demais elementos probatórios constantes dos autos.

4.
A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram a posse de entorpecentes pelo apelante em circunstâncias típicas de comercialização, bem como sua vinculação ao tráfico na região conhecida como “Faixa de Gaza”.

5.
O depoimento dos agentes de segurança pública é prova idônea para embasar a condenação quando harmônico com os demais elementos do processo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade criminal por tráfico de drogas, sendo comum a figura do traficante-usuário que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

7.
O contexto da abordagem, a forma de acondicionamento da droga e os antecedentes do réu demonstram a destinação comercial do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, desde que coerente com os demais elementos probatórios.

2.
A condição de usuário não exclui a configuração do crime de tráfico de drogas.

3.
Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, basta a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo prescindível a consumação do ato de venda.

4.
A desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da exclusiva destinação do entorpecente ao próprio usuário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 28; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de
Renan
d
a Silva Batista
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1008826-69.2024.8.11.0003
, pelo Juízo da
5
a Vara Criminal de
Rondonópolis
/MT, que o condenou pela prática do crime
de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(
I
d.
241953705
)
.

Nas razões vistas no Id.
241953720
busca a defesa a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado. Subsidiariamente, o apelante postula, seja sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
241953723
)
.

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
243432175
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas - Depoimentos dos policiais - Condição de usuário não elide responsabilização por tráfico de drogas - Julgados TJMT – Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado
, a
defesa do apelante pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, argumentando que a abordagem policial teria sido arbitrária e que os depoimentos dos agentes de segurança
pública
não poderiam servir como única prova da autoria delitiva.
Subsidiariamente
, requer a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Tendo isso como norte, a
denúncia, que se encontra no I
d.

241953650
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 18/03/2024, por volta das 19h48min, na Rua XV de Novembro, n. 960, Bairro Centro - A, nesta cidade, o denunciado RENAN DA SILVA BATISTA, conhecido por “LAGOA”, foi preso em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo 01 (uma) porção, perfazendo massa de 10,05 g (dez gramas e cinco centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 32/36, ID 152546661.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas nas proximidades da “Faixa de Gaza”, local conhecido pela venda de entorpecentes, quando visualizou o denunciado, já conhecido por comercializar drogas no local, preparando-se para sair em uma motocicleta Honda/CG Fan, placa NUB5219, cor preta, sendo que o mesmo, ao perceber a viatura, saiu rapidamente do veículo, escondeu um objeto em sua boca, ao passo que tentou foragir, porém, sem êxito, uma vez que interceptado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, e, após determinar que RENAN abrisse a sua boca, ocasião em que apreenderam a referida pedra de pasta base de cocaína, e, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor azul, e a supradita motocicleta (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 05/06, ID 152546661).

Em checagem na moto, os policiais constataram que
a mesma
era produto de furto, ocorrido na data de 16/03/2024, por volta das 11h00min (fato apurado nos autos de no 1007222-73.2024.8.11.0003).

Logo, RENAN assumiu a propriedade da droga apreendida, afirmando que a pedra seria fracionada em diversas outras pedras para
ser
vendidas.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, alegou ter recebido o veículo de um usuário de drogas.

Apurou-se, ainda, através de investigação, que RENAN é um dos traficantes de droga da região da “Faixa de Gaza” mais conhecido no meio policial, sendo um funcionário da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como que seu modus operandi consiste em
permanecer com pequena quantidade de pasta base de cocaína, a fim de que, em caso de abordagem, alegar ser usuário de drogas (Relatório policial, ID 152546668).

Por fim, destaca-se que o denunciado é
multirreincidente
, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena Numeração Única: 2000066-28.2024.8.11.0064, Código: 8694007, Número/Ano:2024), com 02 (duas) condenações, uma pelo crime de receptação (Autos 1009796-74.2021.8.11.0003) e outra por furto (autos1022111-37.2021.8.11.0003), além de 01 (uma) condenação provisória, por tráfico de drogas (Autos 1031405-45.2023.8.11.0003).

Adequando-se a conduta de RENAN DA SILVA BATISTA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

[...]

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade

do crime de
tráfico de drogas
encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em flagrante delito (Id.
241952683
, p. 1
),

boletim de ocorrência (Id.
241952683
, p.
2-4
),
termo de exibição e apreensão (Id.
241952683
, p. 5-6), laudo pericial definitivo (Id.
241952683
, p. 32-36),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado era conhecido no meio policial como atuante no tráfico de drogas, especialmente na região conhecida como
“
Faixa de Gaza
”
, local de intensa comercialização ilícita de entorpecentes.

O policial militar
Welington Alves da Silva
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, durante patrulhamento em uma região central conhecida pelo tráfico de drogas, avistou o
a
pelante sentado em uma motocicleta e prestes a sair. Ao notar a aproximação da guarnição, o réu desceu rapidamente do veículo e tentou disfarçar, colocando algo na boca, o que motivou a abordagem. Durante a conversa, os agentes perceberam que ele apresentava dificuldade para falar, sugerindo que escondia algum objeto. Advertido sobre o risco de overdose, o
a
pelante cuspiu um pedaço considerável de pasta base de cocaína e admitiu tê-la adquirido por R$ 200,00 para revenda. Na sequência, os policiais constataram que a motocicleta em que ele estava era produto de furto ocorrido dois dias antes. O depoente ainda destacou que, na localidade, o tráfico se dá na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha”, com a comercialização de pequenas quantidades de entorpecentes.

Por sua vez, o policial militar
Marcelo Araujo Gouveia
, em depoimento judicial, relatou que, durante patrulhamento na região central, na avenida Tiradentes com a 15 de
n
ovembro, avistou o
apelante
montado em uma motocicleta, prestes a sair. Ao abordá-lo, perceberam que ele colocou algo na boca e, durante a entrevista, ficou evidente que escondia um objeto. Após ser solicitado a abrir a boca, foi encontrada uma pedra de pasta base de cocaína. Questionado,
Renan
admitiu ter comprado a droga por R$ 200,00 para revenda na “Faixa de Gaza”, onde fracionaria a substância em pequenas porções para obter lucro. Além disso, verificou-se que a motocicleta em que estava era produto de furto ou roubo.

Do mesmo modo, o policial civil
Lauro
Evaner
Correa
, em depoimento judicial, confirmou a acusação e relatou que, após a prisão do
apelante
e a apreensão do entorpecente, foi expedida uma ordem de serviço para investigar sua atuação no tráfico na região conhecida como “Faixa de Gaza”. Informou que Renan é alvo de investigações pela DERF desde 2021 por tráfico de drogas nessa área e que costuma dificultar o flagrante, carregando pequenas porções separadas para descarte rápido em caso de abordagem.

O referido agente público d
estacou
, ainda,
que ele se mistura entre os usuários, portando um cachimbo para disfarce, mas sempre é encontrado com porções de pasta base de cocaína, dinheiro e celular, diferindo dos dependentes locais, que vivem em condições precárias e consomem a droga imediatamente. Acrescentou que Renan trabalha para traficantes do “Comando Vermelho”, revendendo entorpecentes na região e, às vezes, sendo pago com porções da droga. Ressaltou que, apesar de já ter sido investigado e preso, ele costuma alegar ser apenas usuário; contudo, desta vez, foi detido com uma quantidade maior de entorpecente.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos

Com efeito, o apelante ao ser ouvido
durante a fase administrativa afirmou que
pegou a motocicleta de um conhecido chamado Galego, que seria usuário de drogas. Disse ter questionado se o veículo possuía registro de ocorrência ou era roubado, ao que Galego respondeu negativamente, alegando que a moto pertencia a seu tio. Quanto à pedra de pasta base de cocaína apreendida, declarou ser de sua propriedade e destinada exclusivamente ao consumo pessoal, uma vez que é usuário de entorpecentes. Alegou
,
ainda
,
que, se fosse traficante, a droga estaria fracionada e ele portaria dinheiro trocado no bolso.

Em juízo, o Apelante ratificou a versão anteriormente prestada, afirmando de forma categórica que, ao avistar a viatura, colocou a pedra de pasta base de cocaína na boca, assegurando que a adquiriu por R$ 200,00 (duzentos reais) na região da Canaã e que a substância se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal, uma vez que é dependente químico
. Por fim, negou
ter declarado aos policiais que fracionaria a droga para revenda.

Nesse desiderato
,
as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em malsão
, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art.
33,
caput,
da
Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal

("
vender",
"expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
"

"guardar",
"entregar a consumo

ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
", dentre outras
, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o
apelante
se encontra incurso nas penas do artigo
supracitado
,
na modalidade

trazer consigo

descabido cogitar
sua
absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante

prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pel
o
apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Renan
d
a Silva Batista
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025